Tribunal: STF
Processo: HC 187343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valdir Aparecido Ferreira, advogado, em benefício de F H P S, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 1º.4.2020, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.165:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por F. H. P. DA S contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2241673-91.2019.8.26.0000.
    Consta nos autos que, a pedido do Ministério Público Estadual, a prisão preventiva do Recorrente foi decretada, em 17/07/2019, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, disposto no ‘ARTIGO 121, § 2º, II, III, IV E VI, NA FORMA DO § 2-A, I, C.C. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL’ (fl. 71).
    Na hipótese, o Recorrente:
    ‘foi acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2°, II, III, IV e VI, na forma do § 2-A, I, c.c. 14, II,todos do Código Penal) porque, segundo consta na denúncia, no dia 13 de julho de 2019, entre as 18h e 20h, aproximadamente, na rua Dois n° 885, Centro, na cidade e comarca de Orlândia, teria tentado matar [...] por motivo fútil, mediante tortura e recurso que dificultou sua defesa, e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.’ (fl. 73).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 69-81).
    Em suas razões, o Recorrente afirma, inicialmente, que a materialidade do delito sequer foi comprovada. Ressalta que o laudo do exame de corpo de delito ‘não foi capaz de qualificar a natureza das lesões da vítima, nem, tampouco, de demonstrar a presença do animus necandi no comportamento do recorrente" (fl. 88). Defende, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.
    Alega, ademais, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, pois foi lastreado na gravidade abstrata do crime. Sustenta, outrossim, a falta de demonstração dos requisitos autorizadores dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
    Requer, assim, a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal”. 
    Ao indeferir a medida liminar, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que a pretensão de soltura em razão da pandemia da Covid-19 não tinha sido apreciada em segunda instância.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que a prisão cautelar do paciente estaria sendo mantida há oito meses sob o mesmo fundamento, sendo negados os pedidos de revogação da constrição da liberdade com base na mesma argumentação, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Assinala estar o paciente “preso preventivamente pela gravidade subjetiva do delito, gravidade esta que foi rechaçada pela vinda EXTEMPORÂNEA do laudo de exame de corpo de delito da vítima que classificou suas lesões corporais como de NATUREZA LEVE”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1) A concessão da Ordem de Habeas Corpus em Liminar, ainda que de ofício, exercendo assim o controle de legalidade dos critérios empregados, para a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;
    2) A ratificação da ordem por ocasião da decisão colegiada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 17.7.2019, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Orlândia/SP afirmou:
    “Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de [F H P S] com escopo de investigar sua suposta conduta ilícita atinente à tentativa de feminicídio praticado contra vítima Renata Rodrigues Presotto Tritto. Em síntese, o Ministério Público oferece denúncia inculcando-o responsabilidade pela tentativa de homicídio praticado no âmbito de violência domestica, porquanto, mantendo relacionamento amoroso e inconformado com a tentativa de separação conjugal, encetou um comportamento extremamente controlador, ciumento e, acima de tudo, excessivamente agressivo.
    Concomitantemente com seu pleito principal, isto é, oferecimento da denúncia, a Acusação pretende, outrossim e de forma cumulativa, o decreto de prisão preventiva, porquanto presentes todos pressupostos processuais para tanto, mormente para o resguardo da vida da vítima, para tutelar a Ordem Pública, Instrução Processual e eventual Aplicabilidade da Lei. Tal intuito acompanhou manifestação precedente da Autoridade Policial responsável pelo caso o qual, por sua vez, também pleiteou extremada medida a fim de aplacar as investidas do suposto agressor.
    É o relatório. Decido.
    1- DA PRISÃO PREVENTIVA
    Assiste razão ao Ministério Público. O caso em apreço retrata uma extremada ocorrência de violência doméstica praticada nas formas físicas, psicológica e moral, não culminando num resultado mais gravoso, isto é, morte, por intervenção de terceiros. Patenteiam-se todos pressupostos necessários para o decreto de prisão cautelar nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
    O provisório conjunto probatório, até então amealhado, é suficientemente capaz de consubstanciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Pelas fotografias acostadas, denotam-se, de forma variada e espraiada por todo corpo da vítima, gravíssimas lesões epidérmicas e capilares, caracterizando uma ânsia absolutamente agressiva e a uma enorme potencialidade lesiva no psique do agressor no intuito de praticar seus atos.
    Por outro lado, pelas declarações ofertadas pela vítima - de forma muito detalhada, impende ressaltar!! -, corroboradas pelas versões das testemunhas oculares - as quais presenciaram somente a parte final do fatídico evento -, torna-se consolidada os indícios de autoria delitiva - digo indícios por mera excesso de precaução, pois, ao meu ver, concretizada esta prova de autoria.
    Seria impertinente, na presente fase processual, aprofundar, em demasia, a questão da fiel intenção (elemento subjetivo do tipo - dolo) do Denunciado, se homicida ou não, pois tal pertinência suporia uma cognição mais exauriente, um fator incongruente com a presente fase processual. Todavia, pelos elementos probatórios erigidos até então, aventa-se mais sua ânsia homicida do que mera agressão ‘normal e ou cotidiana’ (infelizmente, na atualidade, não posso usar outros adjetivos para tais alusões de normalidades e cotidianidade nas violências de âmbito doméstico!!).
    A violação do domicílio para adentrar ao recinto residencial de Renata, a manutenção desta em cárcere, a perseguição no recinto interno do ambiente, culminando com arrombamento de porta do banheiro para alçá-la ao poderio do agressor e, principalmente, a contínua e sucessiva submissão - por hora ou horas - à agressões físicas e psicológicas nas quais ficou submetida, contrapõem a uma ‘cotidiana’ violência doméstica destravada numa relação conjugal, superando os limites da costumeira (e atroz) aceitação, resvalando na nova figura penal denominada FEMINICÍDIO. (...)
    A integridade física e moral da vítima, ao meu sentir, está extremamente abalada, prejudicada, tendo sido inculcado temor de dificílima reparação. Seu medo doravante será imensurável e inenarrável, incapaz de ser transposto ao papel. Portanto, sua tutela deve ser exercida - com toda a força - pelos Poderes Instituídos, especialmente com amparo Judicial. Este argumento, por si só, seria suficiente para robustecer minha decisão de decreto prisional, pois expressamente previsto no artigo 313, inciso III, do Caderno Processual (…).
    Ora, ora, o Denunciado não retrata uma pessoa neonata no mundo processual penal. Seu histórico criminal, provisoriamente alimentado por sua folha de antecedentes, demonstra deter um certa bagagem criminal. Assim, não há como esta magistrada subscritora presumir na existência de sua boa intenção em não tumultuar a fase instrutória por meio de subterfúgios nefastos”.
    A prisão preventiva do paciente, decretada em 17.7.2019, foi levada a efeito em 5.10.2019, tendo a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantido a constrição da liberdade ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2241673-91.2019.8.26.0000 em 10.12.2019:
    “(...) o laudo de lesão corporal descreve ‘vários hematomas e edemas em couro cabeludo, ferimento corto contuso temporal esquerda, hematomas palpebrais bilaterais. Tomografia de crânio: extenso hematoma subgaleal de partes moles extra craniana na região frontal a direita, apontando, ao final, a necessidade de laudo complementar a ser realizado em sessenta dias’ (…).
    Conforme o apurado, a vítima e o acusado estavam se relacionando desde julho de 2018. Desde o início dos encontros, ele manifestou comportamento extremamente controlador e ciumento, questionando, por diversas ocasiões, os relacionamentos pessoais de Renata, com quem ela convivia e se comunicava.
    Por diversas ocasiões a ofendida tentou terminar o relacionamento, mas foi ameaçada pelo acusado, o qual dizia se ela não tinha medo dele, pois ligaria para o pessoal do PCC para ver se ela não iria ficar com ele. A partir do dia 09 de julho de 2019 (terça-feira) o casal passou a discutir diariamente acerca do relacionamento, em especial em razão do ciúme doentio do acusado.
    No dia dos fatos (13.07.2019), por volta de 17h45min, Renata estava saindo do Clube da Hípica quando foi abordada pelo acusado que, bastante nervoso, na via pública, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Ao chegar em sua residência, Renata escutou o barulho de alguém pulando o muro de sua moradia, instante em que foi surpreendida pelo acusado que, de inopino e, assim, sem dar qualquer possibilidade de defesa à ofendida, passou a lhe agredir com tapas e empurrões. [F H P S] , então, empurrou a vitima para o interior da sua residência e a derrubou no chão da cozinha. Ato contínuo, passou a empurrá-la contra os móveis da cozinha, bem como quebrou diversos objetos, inclusive derrubou um armário, Num dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado e correu em direção ao banheiro, onde a janela dá acesso à casa do vizinho, e se trancou no local. Enquanto gritava pela janela clamando por socorro, o acusado dizia que iria matá-la”.
    Em 24.1.2020, o juízo, de ofício, reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade. Em 17.3.2020, examinou novamente os requisitos para a prisão preventiva do paciente e os teve por subsistentes, indeferindo pedido de soltura apresentado pela defesa.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada e da não aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. (...) Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora